Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706768-74.2020.8.07.0018 RECORRENTE: EDWARD HIGINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – APELAÇÃO – LEI 4.848/1965 E DECRETO DISTRITAL 59.310/1966 – PRISÃO PREVENTIVA DE POLICIAL PRESO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS - EC 20/1998 - SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO – LEGALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVAS – AUXÍLIO-RECLUSÃO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REFLEXOS DISTINTOS - ABSOLVIÇÃO POSTERIOR – INDENIZAÇÃO DO NUMERÁRIO REMANESCENTE – RECURSO PROVIDO. 1. Embora o artigo 247 do Decreto 59.310/1966 preveja, ao regulamentar, no âmbito do Distrito Federal, a Lei 4.848/1965, que os policiais civis presos preventivamente perderão um terço dos vencimentos, após o advento da Emenda Constitucional 20/1998, o direito à percepção de numerário destinado à manutenção dos dependentes deles enquadra-se na esfera do Direito Previdenciário, o que descaracteriza, de plano, o suposto predicado coator imputado ao ato que suspende o pagamento do subsídio, haja vista inexistir direito líquido e certo contrário à Legalidade. 2. A incidência dos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos, consoante disposto nos artigos 5o, LVII, e 37, XV, da Constituição de 1988, não respalda o pagamento da remuneração do servidor público que não esteja no efetivo exercício das atividades inerentes ao cargo. Ao contrário, o espírito da norma que veda a minoração dos vencimentos públicos é o de impedir que quem esteja em pleno cumprimento das obrigações laborativas, e desde que mantidas as mesmas condições, especialmente no tocante à jornada de trabalho, tenha redução salarial de forma arbitrária ou com vistas a atender a interesses ideológicos. 3. Entendimentos contrários, especialmente quando emanados do exercício do controle difuso, sem força vinculante, desconsideram os efeitos reflexos do pagamento de remuneração ao invés de auxílios previdenciários, especialmente no tocante à contagem do tempo de serviço. 4. O conflito de normas constitucionalmente albergadas leva à ponderação dos interesses envolvidos a fim de identificar-se, mediante a apreciação do caso concreto, qual deles deve prevalecer. O exercício leva à conclusão de que, fora das previsões legais de afastamento, consentir com a manutenção da remuneração dos servidores que não se encontram em pleno exercício das atribuições do cargo viola flagrantemente os princípios da legalidade e da moralidade administrativas (CR, 5o, II, e 37), não versando a hipótese de violação ao princípio da inocência (CR, 5o, LVII), uma vez que, além de os dependentes do preso terem direito ao auxílio-reclusão, como a prisão cautelar não constitui ato antecipatório da culpabilidade, a improcedência da ação penal gerará direitos indenizatórios correspondentes à parte remanescente da remuneração do servidor. 5. Recurso provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que a decisão colegiada afrontou os artigos 5o, inciso LVII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, sustentando que o fato de o servidor público estar preso preventivamente não legitima a Administração de proceder a descontos em seus rendimentos. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF 16.231 (ID. 26636076 - Pág. 13). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 5o, inciso LVII, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal. Primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Quanto à petição de ID. 27861370, oficie-se ao Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) da Polícia Civil do Distrito Federal, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, restabeleça o pagamento da remuneração do recorrente, conforme decisão de ID no 27485009. Por fim, determino que as publicações relativas ao insurgente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF 16.231 (ID. 26636076 - Pág. 13). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016